Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723340-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO EMBARGADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O Recebi os presentes autos, por redistribuição em virtude de aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima, em 15 de março de 2020. Aos embargados para responderem aos Embargos de Declaração de cada um dos pólos da relação processual, no prazo legal. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator